Tribunal: CARF
Processo: 16561.720111/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720111/2017-77
RESOLUÇÃO
1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro relator que entendeu ser desnecessária a conversão do
julgamento em diligência. Foi designado redator da resolução de diligência o Conselheiro Henrique
Nímer Chamas.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 38053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
2
RELATÓRIO

SÍNTESE DO CASO

1. Antes de entrar no histórico de informações que serão necessárias para o presente
julgamento, vale informar que, em síntese:
ACÓRDÃO CSRF 9101-006.956 (folha 37983), por voto de qualidade, deu
provimento a Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para
manter a autuação fiscal, fato que reverteu decisão por maioria de votos
desta turma.
Por consequência de tal reversão, tal acórdão determinou retorno do
presente processo ao Colegiado “a quo” (ou seja, para esta Turma) para
apreciação de argumentos subsidiários de defesa não julgados pelo referido
colegiado:
(folha 37983) Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-
lhe provimento com retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli (relator), Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que negavam provimento.
(folha 38023) Revertido o entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido,
necessário se faz o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos
argumentos subsidiários de defesa que, como expresso no voto condutor do
acórdão recorrido, deixaram de ser enfrentados: exclusão da reserva legal do
lucro tributável, compensação dos impostos pagos no exterior e incidência dos
juros sobre as multas aplicadas.
2. Portanto, para delimitação do escopo do presente julgamento, para efeitos do referido
histórico, o presente relatório se limitará a explicitar informações relacionadas com os
respectivos argumentos subsidiários NÃO JULGADOS, indicados no Acórdão da CSRF.

ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS DE DEFESA NÃO JULGADOS

3. Conforme indicado, ao final do Acórdão da CSRF consta informação de necessidade de
retorno dos Autos a esta Turma para apreciação dos seguintes argumentos subsidiários de
defesa não julgados, ou seja, argumentos que deixaram de ser enfrentados:

Fl. 38054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
3

ITEM 1: Exclusão da RESERVA LEGAL do lucro tributável (folha 27783).
ITEM 2: Compensação dos IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR (folha 27785).
ITEM 3: Incidência dos JUROS SOBRE AS MULTAS aplicadas (folha 27788).
4. De fato, conforme informado de forma expressa nas folhas 37879/80 do Acórdão exarado por
esta Turma, o Voto Condutor daquela decisão afirmou que naquela ocasião não haveria
necessidade de análise dos referidos argumentos subsidiários:
Como no presente caso, se está dando, no mérito, provimento integral ao
Recurso Voluntário e negando-se provimento ao Recurso de Ofício, não há que
se falar em análise aos argumentos subsidiários apresentados pela
Recorrente, notadamente no que tange à exclusão da reserva legal do lucro
tributável; a compensação dos impostos pagos no exterior e a incidência dos
juros sobre as multas aplicadas.
5. Como, conforme já dito, no Acórdão da CSRF, houve reversão do resultado da decisão
recorrida, aquele Colegiado entendeu pela necessidade de análise de tais itens subsidiários, o
que será feito no Voto. Segue síntese de tais temas.

RESERVA LEGAL

Exclusão do Lucro
6. A Recorrente alegou (a partir da folha 27783) que, caso a constituição de crédito fosse
mantida, deveria haver exclusão de valores de Reserva Legal incluída em lucro apurado em
empresas no exterior. No voto será analisada a procedência de tal pedido, havendo
detalhamento da questão.

Acórdãos do Antigo Conselho de Contribuintes e Carf
7. Para fundamentar seu pedido a Recorrente cita duas decisões do antigo Conselho de
Contribuintes (acórdãos 104- 21.893 e 101-96.601). Em paralelo, também há citação de
acórdão do Carf (1402-002.243).

Fl. 38055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
4

IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR - COMPENSAÇÃO

8. A Recorrente indica (a partir da folha 27785) que no item 5 do Relatório Fiscal (folha 9065), o
Fisco reconhece direito à compensação de imposto de renda pago em países de domicílio de
controladas estrangeiras.
9. O Fisco, porém, alegou que não houve a compensação devido ao fato de, após reiteradas
intimações, a Recorrente não ter apresentado elementos probatórios de seu eventual direito
ora analisado.
10. A Recorrente, por fim, alega que diante da lavratura dos autos de infração ora impugnados, e
admitindo-se apenas para argumentar que pelas razões acima expostas já não sejam de
pronto cancelados, então evidentemente quando menos deverá ser deduzido do valor
lançado o crédito a que faz jus.
11. A Recorrente informa que, diante da alegação contida na decisão recorrida, de que somente
haveria 3 únicos documentos relativos à questão, reapresenta documentação visando
comprovação do referido direito.

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO

12. A Recorrente alega que não existe base legal para a exigência de juros sobre valores lançados
a título de multa de ofício (não isolada). A visão final é a de que tais juros não podem
prevalecer sob pena de violação, não só ao próprio art. 61 da Lei 9.430/96, mas também aos
artigos 50, II e 150, I, da CF/88 e 97 do CTN.

É O RELATÓRIO.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

MÉRITO

Fl. 38056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
5
13. Reproduzo a seguir em análise de mérito o voto em relação ao qual fui vencido sobre a
questão objeto da presente conversão em diligência, abordada no conteúdo do voto
vencedor.

COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS NO EXTERIOR

14. Sobre o tema Compensação de Impostos Pagos no Exterior, vale, inicialmente, transcrever
trechos de histórico contido em voto vencedor do Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo exarado na Resolução 1302000.702 (a partir da folha 28847),
a qual converteu em Diligência o presente processo:
É que um dos pedidos da Recorrente é a compensação dos impostos pagos
no exterior pelas controladas argentinas e pela Labatt e Ambev Luxemburgo.
Neste sentido, caso seja negado provimento ao Recurso Voluntário, quanto à
matéria de fundo, somente é possível a deliberação quanto ao pedido
subsidiário, mediante a certeza acerca dos pagamentos invocados pela
Recorrente.
A Recorrente apresentou, junto com a Impugnação, farta documentação
destinada à comprovação dos tributos pagos no exterior (fls. 9.323 a 11.215).
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para

este processo retorne à Unidade de origem, de modo a que a autoridade admi
nistrativa se manifeste sobre se os documentos juntados pelo Recorrente (fls.
27.633 a 28.786) comprovam os tributos pagos no exterior e atendem as exigê
ncias previstas na legislação, para o seu aproveitamento no Brasil.
15. Como quesitos, tal voto indicou diversos procedimentos a serem adotados pela Unidade de
Origem visando comprovação dos pagamentos compensáveis. Em resposta, após análise
detalhada (Relatório de Diligência Fiscal instruído a partir da folha 37088), o Fisco concluiu
pela possibilidade de compensação de R$ 32.028.941,50:
3.4.4 Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação
indireta FNC S.A. no ano de 2012
CONCLUSÃO: Portanto, o valor de R$ 32.028.941,50, poderá ser deduzido do
imposto de renda devido no país, após a inclusão dos lucros auferidos no
exterior no AC de 2012.
4. DA CONCLUSÃO GERAL
Fl. 38057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
6
De todos os documentos apresentados para comprovação de pagamentos de
impostos no exterior, apenas aqueles elencados no subitem 4.4.4 são hábeis
para a referida comprovação, totalizando o valor de R$ 32.028.941,50.
16. Em relação aos demais valores solicitados, as conclusões foram as seguintes:

ITEM 3.1.1
3.1.1 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
indireta NCAQ Colectiva (87%) no ano de 2012:
CONCLUSÃO: Os documentos de fls. 28368-28378 não se tratam de
pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28380-28385 não
se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls.
28387-28396 não se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os
documentos de fls. 28398-28409 não se tratam de pagamentos de impostos
no exterior. Os documentos de fls. 28411-28415 não se tratam de pagamentos
de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28418-28423 não se tratam de
pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28425-28434 não
se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls.
28436-28441 não se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os
documentos de fls. 28443-28452 não se tratam de pagamentos de impostos
no exterior.
CONCLUSÃO DO SUBITEM 3.1.1: Nenhum dos documentos referidos neste
subitem 3.1.1 se trata de pagamento de impostos no exterior.
ITEM 3.1.2
3.1.2 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
indireta Labatt Brewing Company Limited (2,23%) no ano de 2012
CONCLUSÃO: O documento de fls. 19249-19250 não está reconhecido pelo
órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19245-19246 não está reconhecido pelo órgão arrecadador
e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19259-
19260 não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19288-19289 não está reconhecido
pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19279-19280 não está reconhecido pelo órgão arrecadador
e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19271-
19272 não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19275-19276 não está reconhecido
pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
Fl. 38058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
7
documento de fls. 19269-19270 não está reconhecido pelo órgão arrecadador
e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19267-
19268 não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19265-19266 não está reconhecido
pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19261-19262 não está reconhecido pelo órgão arrecadador
e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19257-
19258 não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19255-19256 não está reconhecido
pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19252-19253 não está reconhecido pelo órgão arrecadador
e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira.
CONCLUSÃO DO SUBITEM 3.1.2: Nenhum dos documentos referidos neste
subitem 3.1.2 é hábil para comprovação de pagamento de impostos no
exterior.
ITEM 3.2.1
3.2.1 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
indireta Dunvegan (50,69%) no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos de fls. 28454-28459 não se tratam de
pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28547-28552 não
se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls.
28461-28466 não se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os
documentos de fls. 28468-28473 não se tratam de pagamentos de impostos
no exterior. Os documentos de fls. 28513-28518 não se tratam de pagamentos
de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28533-28538 não se tratam de
pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28475-28486 não
se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls.
28540-28545 não se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os
documentos de fls. 28506-28511 não se tratam de pagamentos de impostos
no exterior. Os documentos de fls. 28499-28504 não se tratam de pagamentos
de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28554-28566 não se tratam de
pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls. 28488-28497 não
se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os documentos de fls.
28520-28531 não se tratam de pagamentos de impostos no exterior. Os
documentos de fls. 28568-28589 não se tratam de pagamentos de impostos
no exterior.
Fl. 38059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
8
CONCLUSÃO DO SUBITEM 3.2.1: Nenhum dos documentos referidos neste
subitem 3.2.1 é hábil para comprovação de pagamento de impostos no
exterior.
ITEM 3.2.2
3.2.2 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
indireta Labatt Brewing Company Limited (3,81%) no ano de 2012
CONCLUSÃO: O documento de fls. 19255 a 19256 (tradução fls. 19427 –
19429) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19257 a 19258 (tradução fls. 19424
- 19426) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado
da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19279 a 19280 (tradução fls.
19445 - 19447) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo
Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19261 a 19262
(tradução fls. 19432 - 19434) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e
nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19265 a
19266 (tradução fls. 19437 - 19439) não está reconhecido pelo órgão
arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de
fls. 19269 a 19270 (tradução fls. 19443 - 19445) não está reconhecido pelo
órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19267 a 19268 (tradução fls. 19440 - 19442) não está
reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. O documento de fls. 19277 a 19278 (tradução não indicada) não
está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada
Brasileira. O documento de fls. 19275 a 19276 (tradução fls. 19453 - 19455)
não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da
Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19271 a 19272 (tradução fls. 19451
- 19453) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado
da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19259 a 19260 (tradução fls.
19430 - 19431) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo
Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19252 a 19253
(tradução fls. 19421 - 19423) não está reconhecido pelo órgão arrecadador e
nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de fls. 19288 a
19289 (tradução fls. 19467 - 19469) não está reconhecido pelo órgão
arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O documento de
fls. 19245 a 19246 (tradução fls. 19412 - 19414) não está reconhecido pelo
órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada Brasileira. O
documento de fls. 19249 a 19250 (tradução fls. 19418 - 19420) não está
reconhecido pelo órgão arrecadador e nem pelo Consulado da Embaixada
Brasileira.
Fl. 38060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
9
CONCLUSÃO DO SUBITEM 3.2.2: Nenhum dos documentos referidos neste
subitem 3.2.2 é hábil para comprovação de pagamento de impostos no
exterior.
ITEM 3.3.1
3.3.1 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
direta Maltaria Pampa S.A. no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos de fls. 28642 -28668 não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.

ITEM 3.3.2
3.3.2 Dos comprovantes de pagamentos de impostos referentes à participação
indireta Musa no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos de fls. 28633 -28640 não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.1
3.4.1 Do comprovante de pagamento de imposto referente à participação
indireta Cervecería Boliviana Nacional S.A. no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.2
3.4.2 Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação
indireta Cervecería Paraguaya S.A. no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.3
3.4.3 Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação
indireta Cervecería y Maltería Quilmes no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.5
Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação indireta
Labatt Brewing-Alberta no ano de 2012
Fl. 38061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
10
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.6
3.4.6 Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação
indireta Labatt Brewing-Federal no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
ITEM 3.4.7
3.4.7 Dos comprovantes de pagamento de imposto referente à participação
indireta Labatt Brewing-Quebec no ano de 2012
CONCLUSÃO: Os documentos referidos neste subitem não são hábeis para
comprovação de pagamentos de impostos no exterior.
17. Considerando o exposto, por concordar com a decisão de primeira instância, voto pela
desnecessidade de realização de diligência em relação à matéria.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado
Na sessão de julgamento desse processo, suscitei a conversão do julgamento em
diligência, proposta esta que foi aceita pela turma julgadora. Exponho as razões que, a meu ver,
demandam esclarecimentos.
O presente processo, em dezembro de 2018, conforme Resolução no 1302-000.702
(fls. 28.847 a 28.885), teve seu julgamento convertido em diligência, para que fosse apurado os
valores dos tributos pago no exterior sujeitos à compensação no Brasil, atendendo às exigências
da legislação pátria.
Durante a diligência fiscal, quase dez mil páginas de documentos foram
apresentadas e houve efetivo diálogo entre a autoridade fiscal e a recorrente.
O relatório de diligência fiscal consta às fls. 37.088 a 37.127 e, neste, entendeu-se
que parte dos valores pleiteados não comprovaram o pagamento de impostos no exterior, sujeitos
Fl. 38062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
11
à compensação no Brasil, seja por não se tratar de pagamento de imposto no exterior, seja por
ausência de documentação hábil à sua comprovação.
Após, a contribuinte apresentou manifestação sobre o relatório de diligência (fls.
37.207 a 37.220), inclusive, apresentando laudos elaborados pela KPMG (fls. 37.222 a 37.844) que
atestariam os erros cometidos pela autoridade diligenciadora.
Contudo, no julgamento realizado por esta turma em outubro de 2022, Acórdão no
1302-006.218 (fls. 37.848 a 37.880), o Recurso Voluntário da contribuinte foi provido por maioria,
sendo cancelados “os créditos tributários constituídos em decorrência dos lucros auferidos pelas
empresas controladas com sede na Argentina”.
Conseguinte, houve interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional e o
Acórdão no 9101-006.956 (fls. 37.983 a 38.024) deu-lhe provimento, determinando o retorno dos
autos a este colegiado para enfrentamento das matérias remanescentes (exclusão da reserva legal
do lucro tributável, compensação dos impostos pagos no exterior e incidência dos juros sobre as
multas aplicadas).
O que se observa, portanto, é que a matéria relacionada à compensação dos
impostos pagos no exterior, que já era controvertida antes da realização da diligência que
precedeu o julgamento do mérito e, após, continuou controvertida, pende de esclarecimentos
formais e materiais.
Isto posto, decido por converter o julgamento em diligência, formulo os seguintes
quesitos e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem;
(ii)
que seja intimada a contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias,
apenas com relação aos valores não confirmados na primeira diligência (fls.
37.088 a 37.127), as razões e documentos que comprovam o pagamento do
imposto no exterior, inclusive, indicando as folhas do processo que
atestam o cumprimento dos requisitos previstos na legislação,
apresentando planilha analítica com as principais informações para
subsidiar o trabalho da autoridade fiscal (e.g. parcela “x”, comprovante de
arrecadação/pagamento
à
fls.
y,
legislação
estrangeira/tradução
juramentada fl. z, motivo do não reconhecimento na primeira diligência e
razões para o reconhecimento);
(iii)
que seja analisado pela autoridade de origem a pertinência das razões e
documentos no que tange à comprovação do pagamento de imposto no
exterior;
(iv)
que seja elaborado pela autoridade de origem relatório conclusivo e
motivado, indicando de forma expressa as razões para a confirmação ou não
do imposto pago no exterior (e.g. ausência de tradução juramentada,
Fl. 38063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.325 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720111/2017-77
12
impossibilidade de compensação por razões de mérito etc.), nos termos da
legislação pátria, somando os valores dos impostos pagos no exterior
reconhecidos e passíveis de compensação no Brasil;
(v)
que seja dado prazo de 30 (trinta) dias para que a contribuinte se manifeste
sobre o resultado do relatório de diligência; e
(vi)
após decorrido o prazo supra, retorne os autos a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 38064
DF CARF MF
Original